Tribunal: STF
Processo: HC 256090
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DEVER FUNCIONAL COM FIM DE LUCRO E DE CORRUPÇÃO PASSIVA. ARTIGOS 320 E 308 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 879.426, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus por ser substitutivo de recurso próprio. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, em violação ao princípio da dialeticidade. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O agravo regimental não foi conhecido por ser mera reiteração de argumentos já decididos, sem qualquer elemento novo ou impugnação específica da decisão agravada, atraindo a incidência da Súmula n. 182 do STJ. 



    4. A não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Agravo regimental não conhecido. 



    Tese de julgamento: ‘1. O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento. 2. A ausência de impugnação específica viola o princípio da dialeticidade e atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ’.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em segunda instância, à pena de 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 320, por seis vezes, e 308 do Código Penal Militar.



    Irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ. O agravo regimental interposto foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente e na dosimetria da pena.



    Argumenta que “o Tribunal a quo deixou de tirar das provas as devidas consequências jurídicas, sendo neste contexto que surge a valoração jurídica da prova. Não basta a mera opinião do julgador, o que não pode ser considerada para fins de condenação criminal”. Sustenta que há “evidente contradição no tocante à fundamentação apresentada para reformar a sentença absolutória, proferida pelo Conselho Especial de Justiça (portanto por Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás que têm conhecimento técnico e prática quanto à análise e aprovação de projetos e, portanto, tendo melhor capacidade para apreciar, entender e julgar o fato) e embasar a condenação do Paciente, sendo que ora afirma que o mesmo era profissional com vasta experiência em análise de projetos, ora aduz que o mesmo não era um analista experiente”. Ainda, aduz que “há negativa de aplicação do artigo 71 do Código Penal Brasileiro, ao invés do artigo 80 do Código Penal Militar ao caso, no qual houve o reconhecimento da continuidade delitiva”, defendendo “o entendimento do Superior Tribunal Militar quanto à necessidade de aplicação da regra do artigo 71 do Código Penal Comum aos crimes militares continuados, de modo que a aplicação da pena se dará quanto a um só delito, aumentada de 1/6 a 2/3”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, pede a esse eminente Ministro-Presidente que se digne determinar a autuação e distribuição do feito. 



    Requer o Impetrante em favor do Paciente, em caráter LIMINAR, seja suspenso o curso do cumprimento da pena referente ao processo da Ação Penal 0068069-17.2014.8.09.0051 a que se submete o Paciente (7004183- 70.2024.8.09.0051) enquanto julgado em definitivo o presente writ, diante da urgência, em razão da injustiça de ser obrigado a permanecer no cumprimento de pena fixada por meio de decisão contraditória e que não atende ao princípio da fundamentação das decisões e a ausência de periculum inverso. 



    No Mérito, seja confirmada a medida liminar e concedida a ordem, para 



    a) cassar o Acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, restabelecendo-se a sentença absolutória prolatada pelo Conselho Especial de Justiça; ou reformar o Acórdão recorrido para absolver o Paciente ou refazer a dosagem da pena (ou mesmo cassálo, para que outro seja proferido em seu lugar), como medida de inteira justiça, pois restou claro que merece ser reformado o Acórdão que condenou o Paciente, porque: 



    O dolo não restou provado, tendo sido presumido; 



    Apresentou fundamentos contraditórios para embasar a reforma da sentença absolutória e a condenação do Paciente, inicialmente reconhecendo uma situação para sustentar a existência do dolo (experiência) e afastar o elemento subjetivo da culpa mas, contraditoriamente, negando a mesma situação previamente acatada (experiência) para afastar a tese de que o paciente possuía habilidade prévia para realizar a análise e aprovação dos projetos de incêndio no prazo realizado, o que havia sido demonstrado como possível pelo depoimento de diversas testemunhas inquiridas na instrução criminal; 



    Afastou a pena-base do mínimo legal sem qualquer justificativa idônea em cada uma das condenações;



    b) alternativamente, caso assim não entenda Vossa Excelência, requer-se que seja determinada a devolução dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que seja conhecido o mérito do Habeas Corpus ali impetrado, ante a omissão no exame das matérias fundamentais suscitadas. 



    O Impetrante declara autênticas as cópias que seguem anexo bem como manifesta o desejo de sustentar oralmente por ocasião do julgamento final do presente writ, sustentação que será feita pelo Impetrante Pedro Paulo Guerra de Medeiros que pede para que seja informado com antecedência mínima de 48hrs desse julgamento.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração nem sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ, assim como destacado na decisão que indeferiu a liminar. 



    Todavia, considerando as alegações expostas na inicial, mostra-se razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de oficio, como asseverou a decisão que indeferiu a liminar, como asseverou a decisão que indeferiu a medida liminar. 



    Conforme relatado, busca-se, no presente writ, a absolvição do paciente. 



    A condenação do paciente foi decretada pelo Tribunal de origem mediante larga fundamentação, colacionando a seguir um trecho referente a um dos protocolos com irregularidades, a fim de exemplificar a existência de elementos suficientes de autoria e materialidade:



    [...]



    Nota-se a legitimidade do decreto condenatório, tendo o Tribunal a quo indicado as provas de autoria e materialidade devidamente individualizadas para cada um dos delitos e suficientes à condenação, ressaltando o recebimento de valores pelo executado em sua conta corrente quanto ao delito de corrupção e a aprovação incomumente célere e irregular dos projetos envolvendo, em especial a engenheira Denise. 



    Ressalto, de outra parte, que rever a conclusão das instâncias ordinárias nos termos requeridos pela Defesa implicaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, providência sabidamente vedada na via eleita. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a condenação está devidamente fundamentada, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte:



    [...]



    Entendeu o Tribunal de origem pela aplicação dos arts. 79 e 80 do CPM em detrimento do art. 71 do Código Penal – CP. 



    Tal interpretação encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte Superior, que privilegia a especificidade da legislação penal militar sobre o crime continuado previsto no Código Penal em casos como o em tela. 



    Nesse sentido:



    [...]



    Dessa forma, inexistente flagrante constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do presente mandamus.”



     



    Deveras, como se depreende da fundamentação da decisão do juízo a quo, a condenação do paciente foi realizada com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto. 



    Na hipótese sub examine, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “a condenação do paciente foi decretada pelo Tribunal de origem mediante larga fundamentação, colacionando a seguir um trecho referente a um dos protocolos com irregularidades, a fim de exemplificar a existência de elementos suficientes de autoria e materialidade”. Destacou “a legitimidade do decreto condenatório, tendo o Tribunal a quo indicado as provas de autoria e materialidade devidamente individualizadas para cada um dos delitos e suficientes à condenação, ressaltando o recebimento de valores pelo executado em sua conta corrente quanto ao delito de corrupção e a aprovação incomumente célere e irregular dos projetos envolvendo, em especial a engenheira Denise”, ressaltando, ainda, que “rever a conclusão das instâncias ordinárias nos termos requeridos pela Defesa implicaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, providência sabidamente vedada na via eleita”.



    Com efeito, registro que este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de o habeas corpus não se consubstanciar na via adequada ao exame da alegação de insuficiência probatória. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pela instância ordinária, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 206.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/10/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 77 do Código de Processo Penal Militar. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de justa causa, por insuficiência probatória e inépcia da denúncia –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Ausente, nos autos, demonstração de alguma excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 5. Agravo interno desprovido. (RHC 203.155-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/12/2021)



    No que tange à dosimetria da pena, o Tribunal a quo destacou que “o Tribunal de origem pela aplicação dos arts. 79 e 80 do CPM em detrimento do art. 71 do Código Penal – CP. Tal interpretação encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte Superior, que privilegia a especificidade da legislação penal militar sobre o crime continuado previsto no Código Penal em casos como o em tela”. Referido entendimento não diverge da orientação sufragada por esta Suprema Corte, nesse sentido:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso do Ministério Público de Santa Catarina. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o princípio da especialidade torna legítima a aplicação aos crimes militares das regras previstas no Código Penal Militar e no Código de Processo Penal Militar. 4. Regra da continuidade delitiva prevista no Código Penal não se aplica, em regra, aos crimes militares. 5. Violação ao princípio da proporcionalidade verificada. Pena de 115 (cento e quinze) anos de reclusão. O princípio da proporcionalidade obsta não apenas a criminalização primária de condutas irrelevantes, mas também o processo de criminalização secundária, de modo a conduzir o julgador a interrogar se aquela punição, prevista em lei, é proporcional à extensão do dano provocado pelo réu no caso concreto. 6. Agravo improvido. (HC 219.483-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/8/2023)



    Outrossim, há que se reconhecer que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sindicável apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. No mesmo sentido o HC n.º 132.475, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se conhece de habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em writ anteriormente impetrado” (HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012). 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Na hipótese, adequada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal dada &apos;a expressiva quantidade de droga apreendida – 57 kg de maconha&apos;. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. 



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente